Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. DIFERENCIAÇÃO ENTRE EMPREGADOS ATIVOS E INATIVO. ILEGALIDADE. TEMA 1034 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A igualdade de condições contidas no artigo 31 da Lei 9656 foi acertadamente interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que engloba também os preços e reajustes praticados aos empregados da ativa, conforme Tema 1034, cuja teses jurídicas foram as seguintes: “a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei no 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial. b) O art. 31 da Lei no 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.” (REsp n. 1.816.482/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 1/2/2021.)
2. No caso, restou comprovado que, durante certo período, houve a aplicação de preços e de percentuais de reajustes entre os empregados da ativa e os inativos, o que impõe o reconhecimento da ilegalidade de tal prática por ofensa ao artigo 31 da Lei 9656.
3. Recurso conhecido e desprovido.